Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR. CDC. APLICABILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NO BRASIL. DEFEITO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões não servem para reiterar questões processuais apreciadas e rejeitadas pela sentença, cuja insatisfação deveria ter sido objeto de recurso próprio. Precedente.
2. Aplica-se o CDC ao contrato de aluguel de veículo formalizado por site no Brasil, ainda que seu objeto seja a prestação do serviço no exterior, principalmente quando a pessoa jurídica que vendeu o serviço pertence ao mesmo grupo econômico daquela que o prestou.
3. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. Para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6o, VIII).
4. A condenação à indenização por dano material depende da prova do efetivo prejuízo sofrido.
5. A falha no cumprimento da obrigação pactuada, por si só, não é suficiente para caracterizar danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.